Tribunal: TJDFT
Processo: 0746949-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746949-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO DIAS RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAIMUNDO DIAS RODRIGUES, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não disponibilização, em prazo razoável, de cirurgia de prostatovesiculectomia radical, devido ao diagnóstico de neoplasia maligna da prostata (CID C61). Nas razões do writ, a parte impetrante requereu a concessão liminar da tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal que forneçam à parte impetrante, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, cirurgia de prostatovesiculectomia radical, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementares), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (arts. 500 e 537 do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 497 e 536 do CPC). No mérito, pugna pela prolação de sentença de concessão da segurança e confirmação da tutela de urgência concedida (ID 77729123). A decisão de ID 77739348 deferiu o pedido liminar, “para determinar que a autoridade impetrada forneça à parte requerente, em prazo não superior a 30 (TRINTA) dias, cirurgia de prostatovesiculectomia radical, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública adequada para tanto, ou, na sua impossibilidade por ausência de vagas, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, assegurando, ainda, todo o tratamento necessário ao paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias.” Ao ID 78946312, o impetrante noticia o descumprimento da decisão liminar. Nesse sentido, requer nova intimação do Impetrado para, no prazo de 48h, comprovar a efetivação das providências indispensáveis para cumprimento da tutela, fixação da multa enumerada na decisão e, responsabilização da autoridade impetrada na hipótese de novo descumprimento. Foi determinada a intimação das autoridades impetradas para a comprovação do cumprimento integral da tutela deferida, no prazo improrrogável de 48 horas, sob pena de majoração da multa diária anteriormente arbitrada e aplicação das demais sanções legais cabíveis (ID 79305098). Em resposta, o DISTRITO FEDERAL noticiou o agendamento do paciente RAIMUNDO DIAS RODRIGUES para submissão ao procedimento cirúrgico de Protastovesiculectomia na unidade de Urologia do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, a ser realizada no dia 18/12/2025 às 13h (ID 79305098), bem como requerendo a intimação do paciente para tomar ciência da marcação do procedimento cirúrgico. Considerando a designação da cirurgia de prostatovesiculectomia para o dia 18/12/2025, às 13h, INTIME-SE o paciente RAIMUNDO DIAS RODRIGUES, com a máxima urgência, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de cientificá-lo formalmente da referida marcação do procedimento cirúrgico. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de dezembro de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador